Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATRASO. PREJUÍZO AO INFANTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os alimentos se destinam a garantir a preservação da vida, de forma que a liminar que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a data de sua fixação, a teor do constante no art. 4o da Lei 5.478/68.

2. O atraso na implantação dos alimentos na folha de pagamento do órgão pagador não pode prejudicar o direito do alimentaNdo de ter suas necessidades satisfeitas.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.